Tribunal: TJDFT
Processo: 0707813-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR FALHAS DA AUTORIDADE POLICIAL NA CONDUÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE CRIMES QUE CULMINARAM EM INJUSTA CONDENAÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. VIABILIDADE. ART. 37, § 6o, DA CF. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Evidenciada a falha no aparato estatal na prestação de serviço público, aqui identificada pelos equívocos da polícia judiciária na fase preliminar de persecução criminal, dando ensejo a uma série de equívocos que, por fim, induziram à injusta condenação penal do apelante, não há como afastar o reconhecimento do dano moral decorrente da responsabilização civil da Administração prevista pelo art. 37, § 6o, da CF.

2. Conquanto o art. 5o, LXXXV, da CF, em sua literalidade, reporte-se apenas às reparações pecuniárias por erro judiciário e excesso de prisão, os atos policiais também geram obrigação de indenizar quando constatada a culpa do serviço.

3. Diante dos critérios que norteiam a fixação do quantum devido a título de dano moral, sopesando-se, de um lado, a angústia e sofrimento experimentados em virtude da indevida privação de liberdade pelo significativo período de 2 (dois) anos e 10 (dez) meses, bem como, a gravidade do prejuízo social e, de outro lado, a razoabilidade e proporcionalidade com casos semelhantes, considera-se que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) se mostra mais adequado para a justa reparação na hipótese em exame.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.